Tribunal: STF
Processo: RMS 36764
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO POR MEIO DO QUAL FOI APLICADA PENALIDADE DE DEMISSÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A conduta da recorrente, além de grave, foi apurada em procedimento que respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da legalidade. 



    II – No caso, a penalidade de demissão, prevista na Lei 8.112/1990, foi adequadamente aplicada.



    III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.